Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740773-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCELLO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília (id. 26354895), que nos autos da ação declaratória combinada com indenizatória proposta por MARCELLO AUGUSTO ARAÚJO DA SILVA, confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a ré: a) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; b) a restituir em dobro o valor das parcelas descontadas indevidamente, a partir de 4/6/2020, com correção monetária a partir do desembolso e juros da citação; c) ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (id. 26354903), a instituição financeira argumenta que a fixação do dano moral não teria observado um quantum razoável, fugindo do padrão ordinariamente observado por este Tribunal. Assevera que os critérios norteadores desse tipo de indenização teriam sido ignorados e que o valor estabelecido supera aquele fixado em situações que envolvem maior gravidade. Quanto à repetição de indébito, sublinha que o dever de restituir em dobro dependeria da demonstração de má-fé, o que não teria ocorrido no caso concreto, já que os descontos realizados decorreram da contratação prévia de empréstimo consignado, estando ausente qualquer intenção fraudulenta. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a diminuição dos valores fixados a título de danos morais e que a restituição de valores se opere de forma simples. Preparo (id. 26354904). Contrarrazões (id. 26354910). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que, confirmando tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro do valor de parcelas cobradas indevidamente, além de custas e honorários. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (Grifou-se). Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Nesse sentido, aliás, o § 3o do artigo 1.012 garante ao recorrente que, em razão da própria urgência da qual depende a concessão do efeito suspensivo, o seu requerimento seja efetuado diretamente ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação, na origem, e sua distribuição à instância ad quem, o que se faz mediante petição autônoma. No caso dos autos, contudo, a sentença foi publicada em 26/4/2021 (id. 26354898) – produzindo efeitos regulares desde então –, ao passo que o recurso com pedido de efeito suspensivo veio a ser interposto apenas em 3/5/2021 (id. 26354900), chegando ao conhecimento desta instância recursal apenas em 11/6/2021 (id. 26393154). De fato, a nítida disposição da parte apelante em aguardar todo este trâmite processual evidencia que, na realidade, não existe situação de urgência da qual possa decorrer risco de dano grave ou de difícil reparação que possa servir como fundamento para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Além disso, não há nos autos qualquer argumento que justifique este pedido, já que a recorrente sequer esclarece qual seria o dano grave ou de difícil reparação a que estaria submetida. Com efeito, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em juízo de cognição sumária, deferir efeito suspensivo ao recurso de apelação, entendo que, no presente caso concreto, o pedido genérico deduzido pela parte recorrente não se presta para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora